Tribunal: TJDFT
Processo: 0002454-31.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria, que se fazem presentes no caso, conforme o conjunto probatório colhido nos autos.
2. As circunstâncias qualificadoras só podem ser suprimidas da apreciação do Júri quando totalmente descabidas e dissociadas do conjunto probatório.
3. Dado provimento ao recurso do Ministério Público.